Tribunal: TJDFT
Processo: 0017559-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Tentativa de estupro. Falta de condição de procedibilidade. Retratação da representação pela vítima. Provas. Palavra da vítima. Depoimento de testemunha. Laudos periciais.
1 - Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata a L. 11.340/06, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público (art. 16).
2 – Retratação da representação, pela vítima, decorrente de fundado temor do acusado e da condição de vulnerabilidade dela, viciada, não obsta o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. A superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia.
3 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente o depoimento de testemunha que esteve com a vítima após os fatos e pelos laudos periciais que atestaram a violência sexual.
4 – Apelação não provida.